Tribunal: TJMT
Processo: 1024229-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024229-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EDVALDO LEITE DE LIMA - CPF: 796.690.341-91 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO INALTERADO– SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA – SÚMULA No 54 DO STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Nas ações de reparação de danos em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3.o, V, do Código Civil, sendo o termo inicial do referido prazo a data em que o devedor tem ciência da negativação.

2- Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

3- Conforme teor da Súmula 54, do STJ, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024229-23.2020.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EDVALDO LEITE DE LIMA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

TELEFONICA BRASIL S.A.
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Cobrança Indevida e Danos Morais n. 1024229-23.2020.8.11.0002” em epígrafe, proposta em face da apelante por
EDVALDO LEITE DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito delineado na inicial e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante defende a inexistência de ato ilícito, argumentando que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito foi empreendida em exercício regular de direito. Defende, ainda, a ocorrência prescrição, tornando-se descabida a pretensão da parte recorrida, devendo a sentença ser reformada para o processo ser julgado extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, Código Civil, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a negativação ocorreu em 12/01/2017, de modo que o autor teria até 12/01/2020 para pleitear, em juízo, eventuais direitos decorrentes das supostas negativações indevidas, ocorre que a parte autora ajuizou a ação somente em 10/09/2020, ou seja, em data que a pretensão autoral já estava impedida pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3.o, V, do CC.

Todavia, em que pese às alegações da recorrente, não lhe assiste razão, eis que embora o prazo prescricional no caso seja de 03 (três) anos, o termo inicial inicia-se da data da
ciência da negativação pela parte autora
e não de inscrição dos seus dados.

Na hipótese, consta do extrato encartado no ID 141395668 - págs. 1/3, data em que o consumidor teve conhecimento inequívoco da inscrição promovida pela requerida, qual seja, em julho de 2020, enquanto que a demanda foi proposta em 10/09/2020.

Portanto, deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC)- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador.”
(TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - 3 (TRÊS) ANOS - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. O prazo prescricional deve ter seu termo inicial do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, conforme a tese da "actio nata", reconhecida jurisprudencialmente. V .V. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil/15, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, estando o feito maduro para julgamento, deve o Tribunal julgar imediatamente o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.” (TJMG - AC: 10000200710515001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 02/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PARTE DA CONSUMIDORA – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS VALORES ARBITRADOS EM CASOS SEMELHANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de reparação de danos em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3.o, V, do Código Civil, sendo o termo inicial do referido prazo a data em que o devedor tem ciência da negativação. Da inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes decorre a configuração do dano moral in re ipsa. O valor indenizatório deve atender à função repreensora, preventiva e educativa ao causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, devendo ser mantido quando arbitrado em primeira instância conforme critérios de razoabilidade, proporcionalidade e moderação. Recurso desprovido.”
(TJMS - AC: 08034005720208120008 MS 0803400-57.2020.8.12.0008, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021).

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne recursal assenta-se na legitimidade da negativação, bem como no quantum fixado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

A

TELEFÔNICA BRASIL S.A. sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência do dever de indenizar.

No entanto, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado com o apelado o contrato 0278135192 vinculado às linhas (65) 99609-9530, com adesão em 10/05/2016 e cancelada em 27/12/2016, não apresentou o instrumento ou outro documento assinado pelo apelado para comprovar a contratação dos serviços.

Desse modo, se o autor/apelado alega desconhecer a contratação dos serviços de telefonia e a requerida/apelante, por sua vez, não fez prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito do apelado em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome.

Vale salientar constituir ônus da Empresa de Telefonia comprovar, preferencialmente por meio de documento assinado por ambas as partes, a contratação dos serviços relativos às linhas telefônicas referidas pela recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento
via call center
, faturas pagas etc.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, a negativação e as faturas não subsistem.

Ademais, como bem consignado pelo Julgador de primeiro grau:
“não foi apresentado contrato assinado, documento utilizado para contratação ou qualquer documento do autor, nem mesmo gravação concernente a eventual contratação. Nesse passo, resta caracterizada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade do débito indicado na inicial, sendo, portanto, indevido o apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”.
(ID no 141398153 - pág. 7).

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais, cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ. (..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)”
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado pela Apelante (R$ 90,66), inserido no rol de inadimplentes desde 2017, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como autônomo e a situação econômica da empresa recorrente, entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga por cada empresa que negativou o nome do autor indevidamente, bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

O termo inicial dos juros moratórios é a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária é desde o julgamento, Súmula 362, STJ.

Desta feita,
nego provimento
ao recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022